Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008067-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Leones Miranda Marques, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Além disso, ressalta que, em razão de o acusado ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena, já poderia progredir de regime, tanto que formulou pedido através do PEA, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por fim, sustenta que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela impetrante, certo é que não ficou evidenciada a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da liminar.
Digo isso porque, a autoridade coatora, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade pelo fato dele ter sido condenado em regime fechado e ter permanecido segregado durante toda a instrução processual, mas em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública dada a sua reincidência, verbis:
“A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva dos(a) réus(ré) não restou alterada, não havendo elementos novos à autorizar a colocação em liberdade. Ao contrário, em cognição exauriente, restou comprovado a autoria do crime, sendo fixado para início do cumprimento da pena de reclusão, o regime fechado.
Além disso, o denunciado permaneceu preso durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma a que se refere o art. 319 do CPP.
De outra banda, tenho que a liberdade do condenado está a ensejar perigo a sociedade, em face da sua contumaz prática delituosa, tanto é que foi reconhecida a reincidência, circunstância essa, mesmo com alteração do advento da lei 13.964/19, contínua sendo permissivo para manutenção desta espécie de prisão cautelar (Vide: § 2o do art. 310 do CPP ).
Por conseguinte, deve ser mantida a custódia cautelar do sentenciado, com a rotina do regime prisional fechado, mantendo hígido o mandado de prisão.” (id. 38612454).
Destarte, conquanto de maneira sucinta, em princípio, a manutenção da prisão cautelar do paciente está fundamentada, razão pela qual não há falar, nesta quadra processual, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Colho da jurisprudência:
“[...] 4. Reconhecida a materialidade e a autoria da infração penal pelo Conselho de Sentença, concluindo o Tribunal do Júri pela condenação do paciente, deve subsistir a custódia cautelar imposta, sendo-lhe negado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, pois permanecem hígidos os motivos para a segregação preventiva, como se verifica na espécie. Precedentes [...]” [STJ, HC 367.196/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016].
“[...] 4. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício [...]” [STJ, RHC 71.177/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016].
“[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).
De igual modo, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante no sentido de que o paciente já teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo juízo da execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
A propósito, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.
Assim, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva – reiteração delitiva – aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, ao menos até o exame de mérito desta impetração.
Desse modo, não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até o momento praticada, que permita auferir, de plano, o constrangimento ilegal aventado na impetração.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, sobretudo para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular, notadamente quanto ao alegado preenchimento dos requisitos para eventual progressão de regime – citada na sentença –, bem como os documentos que a autoridade coatora julgar relevante para análise do pleito.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.